Tribunal: TJPA
Processo: 0807158-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807158-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: EUDES PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 13, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 351, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO À AUTORIDADE COATORA) E POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA.

-
Esta Corte de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada. Ademais, há prova suficiente para se aferir a procedência ou não do pedido deduzido.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 30/03/2020, por volta das 08h, na rua 06, bairro Itamarati, município de Xinguara, o paciente possuía e mantinha sob sua guarda, sem observância das cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos se apoderasse do armamento, um revólver calibre 38, modelo Taurus, de numeração HG 56008, municiado com 5 (cinco) projéteis intactos, sem autorização legal e em desacordo determinação legal ou regulamentar, bem como auxiliou a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. No bojo do inquérito policial, afirmou-se que os policiais civis receberam a informação de que Paulo César Ferreira Menezes, vulgo "Pé de Anjo”, foragido da justiça, encontrava-se na residência alugada pelo paciente com sua esposa e filhos.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 15-17 ID nº 3342809), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, pois o paciente
“possui antecedentes criminais e extensa ficha criminal”
e,
“ainda que tenha havido comprovação de cumprimento de condenação em regime semiaberto (processo n. 00021263620098140045), há mais condenações, o que denota a reiteração delitiva.”,
considerando, ainda, o fato de ter confessado que é associado a pessoas integrantes da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital (PCC)”, merecendo ser protegida a ordem pública.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA JÁ REAPRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
.

-
O juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação em 08/07/2020, restando, assim, improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO, PORÉM SEM PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos

impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, existe informação no sentido de que o paciente integra o grupo de risco ao covid-19, pois portador de tuberculose. Porém, não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado. Ao reverso, a própria defesa afirmou, na inicial, que o paciente está em tratamento na casa penal.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
EUDES PEREIRA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara nos autos do processo nº 0004464-07.2020.8.14.0065 (relaxamento de prisão), vinculado à ação penal nº 0002624-59.2020.8.14.0065.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 31/03/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 12 e 13, da Lei nº 10.826/03. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 31/03/2020, estando o paciente em cárcere há mais de 108 dias, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa,
pois sequer fora designada audiência de instrução e julgamento.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(crime punido com detenção), não sendo, ainda, reapreciada, em 90 dias, como determina o
art. 316, parágrafo único, do CPP.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
como o monitoramento eletrônico, aduzindo, em reforço argumentativo, ser o paciente do grupo de risco ao covid-19, pois tem tuberculose, estando em tratamento na casa penal em que está recolhido.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: empresário, residência fixa, família constituída e bons antecedentes, pois cumpre todas as penas que já lhe foram impostas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-60.

Considerando
meu afastamento funcional das atividades judicantes, em face de gozo de férias regulamentares desde o dia 06/07/2020 (
PA-MEM-2019/40450-H),
determinou-se a redistribuição dos autos, na forma do art. 112, do Regimento Interno desta Corte
(fl. 61 ID nº 3346577), cabendo a relatoria ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que

indeferiu a liminar
(fls. 62-64 ID nº 3348104).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 72-76 ID nº 3380385).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento da tese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que o paciente seria do grupo de risco ao covid-19, por falta de prévio pedido ao juízo
a quo
, ensejando supressão de instância e ausência de prova pré-constituída)

e, nesta extensão,
pela denegação da ordem
(fls. 79-85 ID nº 3453829).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA PRÉVIA DE PEDIDO AO JUÍZO
A QUO
E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois haveria supressão de instância, eis que o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão lastreada no fato de o paciente ser do grupo de risco ao covid-19

não fora deduzido, primeiramente, ao juízo coator e ausência de prova pré-constituída.

Rejeito essa preliminar, porque
esta Corte de Justiça tem decidido no sentido da
desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal
. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada. Ademais, há prova suficiente para se aferir a procedência ou não do pedido deduzido.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(TJPA, 1730777, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 30/03/2020, por volta das 08h, na rua 06, bairro Itamarati, município de Xinguara, o paciente possuía e mantinha sob sua guarda, sem observância das cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos se apoderasse do armamento, um revólver calibre 38, modelo Taurus, de numeração HG 56008, municiado com 5 (cinco) projéteis intactos, sem autorização legal e em desacordo determinação legal ou regulamentar, bem como auxiliou a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão. No bojo do inquérito policial, afirmou-se que os policiais civis receberam a informação de que Paulo César Ferreira Menezes, vulgo "Pé de Anjo”, foragido da justiça, encontrava-se na residência alugada pelo paciente com sua esposa e filhos.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 15-17 ID nº 3342809), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado,
pois o paciente
“possui antecedentes criminais e extensa ficha criminal”
e,
“ainda que tenha havido comprovação de cumprimento de condenação em regime semiaberto (processo n. 00021263620098140045), há mais condenações, o que denota a
reiteração delitiva
.”,
considerando, ainda, o fato de ter confessado que é associado a pessoas integrantes da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital (PCC)”, merecendo ser protegida a ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

O juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação em 08/07/2020, restando, assim,
improcedente a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que o paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19, pois portador de tuberculose. Porém, não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.
Ao reverso, a própria defesa afirmou, na inicial, que o paciente está em tratamento na casa penal.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 31/03/2020, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 01/04/2020. A denúncia fora oferecida em 08/04/2020 e recebida em 09/06/2020. O paciente fora citado e ofereceu resposta à acusação. Fora nomeado advogado dativo em 08/07/2020 para defesa do corréu Paulo César, pois não há defensor público na comarca.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 10/08/2020, havendo interrogatório dos acusados e apresentação das alegações finais do RMP, esperando-se as da defesa para prolação de sentença.

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/08/2020